Tribunal: STF
Processo: RE 602147
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME 
   JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. VANTAGEM.
	A jurisprudência desta 
   Corte está pacificada no sentido de que, ante a ausência de direito 
   adquirido a regime jurídico, é legítimo que lei superveniente 
   desvincule, para o futuro, o cálculo da vantagem incorporada dos 
   vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, 
   respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.